Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Conselho Especial Mandado de Segurança 0700219-05.2020.8.07.0000 Vistos etc. Através do presente mandado de segurança, a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – ASSEJUS aponta como caracterizador de violação de direito líquido e certo de seus associados, o comando proferido pelo Excelentíssimo Senhor Presidente deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, consistente na determinação de cumprimento na íntegra de conclusões exaradas em sede dos acórdãos que especifica, lavrados pelo c. Tribunal de Contas da União. Em apertada síntese, a impetrante salienta que o ato coator, diante da determinação oriunda da r. decisão proferida por este Conselho Especial em sede de pretérito mandado de segurança (MS 2016.00.2.000315-6), no qual funcionei como Relator, em que se concedeu a ordem para determinar que, antes da adoção de qualquer providência emanada da Corte de Contas, se facultasse aos servidores atingidos pela medida a oportunidade do exercício do contraditório e da ampla defesa, deixou de “examinar os argumentos colacionados nas defesas dos servidores substituídos”. Outrossim, assevera a impetrante que, ainda que se considere que a autoridade coatora tenha examinado os argumentos colacionados pelos servidores em suas defesas, o ato respectivo violou a coisa julgada material, diante da decisão exarada no bojo do aludido MS 4325/1995, que determinou o reajuste das incorporações dos quintos. Ademais, pontua que o ato coator não foi claro em afastar “a determinação de retirada do reajuste dos décimos/quintos no mesmo patamar dos reajustes concedidos para os cargos em comissão ou função comissionada, relativamente ao ato praticado em 2008, com base na Lei 11.416/06, dos contracheques dos servidores”, somado ao fato de que a deliberação oriunda da Presidência desta Corte, em julho de 2008, que resultou no reajuste dos quintos/décimos com fulcro nos valores das funções e cargos comissionados fixados, estaria protegida pela decadência, já que a revisão operada pelo Tribunal de Contas apenas teria se dado com a publicação do seu v. acórdão, efetivada no ano de 2014. Lado outro, traz considerações envolvendo suposta coisa julgada, já que o TCU, ao examinar o alcance da decisão proferida no MS 4325-95, posteriormente cumprida pela Presidência desta Corte de Justiça em 2008, “não considerou todas as peculiaridades das decisões proferidas naquele mandamus, decisões essas que revelam que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 15 da Lei 9.527/97 foi aplicada ao texto do art. 3o da MP 2.225-45/2001”, sendo certo que as determinações contidas nos itens que aponta, envolvendo o v. acórdão daquela Corte de Contas, se mostram ilegais e abusivas, pois contrariam a ordem exarada em 2008, que teve como pano de fundo o multicitado MS 4.325/95. Em arremate, aduz que a reposição ao erário se mostra impossível, tendo em vista que “o recebimento dos valores pelos servidores deu-se por ato administrativo e judicial, revelando que agiram de boa-fé, não tendo sido demonstrado, em momento algum, a má-fé”. Requer, nesse rumo, a concessão de liminar para estancar a eficácia do ato coator, mantendo-se inalterados os valores dos quintos dos servidores e impedindo a reposição ao erário dos valores recebidos de boa-fé, até o pronunciamento final de mérito, quando então a segurança deverá ser concedida, para o fim de acolher os pleitos devidamente esmiuçados na parte final da exposição inicial. É o relatório. Inicialmente, determino seja intimada a impetrante para, em emenda da inicial, esclarecer se ela apresentou, representando os seus associados afetados pela decisão proveniente do Tribunal de Contas da União, a defesa na esfera administrativa, em obediência ao subitem do acórdão daquela Corte, que preconizou a observância do contraditório e ampla defesa antes da adoção das providências nele cominadas, determinação esta posteriormente ratificada em sede de anterior mandado de segurança (2016.00.2.000315-6). Em caso positivo, junte-se o seu teor, no prazo de 10 dias, considerando que este Relator a não detectou dentre os documentos agregados com a presente segurança. Sem prejuízo, passo ao exame do pedido de liminar. Consoante é de largo conhecimento, a ação de segurança se qualifica como aquela destinada a proteger cidadãos contra eventuais ilegalidades perpetradas por autoridade pública, cabendo ao impetrante demonstrar, desde logo, a chamada prova pré-constituída a respeito da apontada violação do direito que julgar ser detentor, sendo factível o deferimento da providência de urgência, se houver, à luz do acervo fático agregado, plausibilidade das razões construídas, aliado ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação passível de ser experimentado em decorrência do ato coator praticado. No caso em questão, segundo se percebe das exaustivas considerações pontuadas pela impetrante, a autoridade coatora, o honrado Presidente deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, exarou ato administrativo consistente na rejeição, nos autos do processo SEI 8902/2017, dos argumentos suscitados nas defesas que foram apresentadas em objeção à decisão oriunda do e. Tribunal de Contas da União, concluindo Sua Excelência, a autoridade aqui nominada de coatora, que as parcelas incorporadas a título de quintos/décimos fossem atualizadas com base nas revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais, com a exclusão de quaisquer outros reajustes e, ato contínuo, determinando fossem ressarcidas ao erário as parcelas recebidas, respeitada a decadência. À vista da narrativa posta na peça vestibular, registro que o pleito de cunho emergencial se assenta em duas providências: a suspensão do ato coator para, em consequência, (a) preservar inalterados os valores atinentes à correção das parcelas dos chamados quintos (o que, em última ratio, equivaleria ao restabelecimento do pagamento daquela parcela), tendo como norte a decisão proferida em sede do vetusto mandado de segurança n. 4.325/95; e (b) obstar qualquer reposição ao erário dos valores a esse título recebidos pelos servidores associados da impetrante, fincado na premissa de que o foram de boa fé. Relativamente ao primeiro aspecto, entendo, com a devida vênia, que o pleito emergencial não comporta acolhida, porquanto o alcance da pretensão demanda exame acurado, investigação profunda, de todos os elementos fáticos agregados aos presentes autos, postura essa insusceptível de ser feita nessa fase de cognição estreita. Realmente, para que se conclua que os servidores associados da impetrante ostentem direito ao restabelecimento do pagamento daqueles valores, é imperioso que se faça uma análise detida do referido acórdão proferido lá no ano de 1995 e dos desdobramentos daí decorrentes, especialmente avaliando os termos da decisão administrativa que, em 2008, determinou (segundo a impetrante, conferindo eficácia àquele indigitado acórdão) fossem as verbas devidamente agregadas aos vencimentos dos servidores, para, desta feita, observar se o ato coator aqui questionado, que determinou se desse eficácia ao quanto preconizado pelo e. Tribunal de Contas da União, após os interessados terem se valido, ao que parece, do contraditório e ampla defesa, padece mesmo dos vícios enumerados pela impetrante, inclusive que não teria avaliado, em toda sua extensão, os fundamentos apresentados pela defesa dos servidores. Se isso não bastasse, entendo que, no particular, sequer se cogitaria de perigo da demora, a justificar a concessão do pleito já nesta oportunidade, pela simples razão de que, segundo se alcança dos autos, dita verba antes percebida pelos servidores foi arredada de seus contracheques, ao que parece, em maio de 2017, ou seja, há quase 03 anos, motivo pelo qual, em função desse tempo decorrido, que configura verdadeira estabilização da situação, desapareceu sua feição alimentar. Portanto, também em respeito ao Princípio do Colegiado, impõe-se que os temas sejam dissecados definitivamente, com a exaustão que eles reclamam, na oportunidade do mérito. Contudo, no que concerne à insurgência quanto à expressa determinação provinda do ato coator, no sentido de determinar “a devolução dos valores pagos indevidamente, na forma do item 9.3.4.2 do Acórdão 621/2010-Plenário (TCU), observada a decadência operada a partir da publicação do Acórdão 2900/2014-Plenário”, reputo satisfeitos os requisitos para o seu acolhimento. É que, no caso, os valores atinentes à correção da VPNI decorrente das parcelas incorporadas de quintos ou décimos se qualificam, inexoravelmente, como de natureza alimentar, insusceptíveis, pois, de repetição, tanto mais se recebidas de boa-fé (a qual, aliás, se presume), como é o caso em estudo, já que, ao que parece, aludida pretensão restou discutida e deferida em sede de mandado de segurança com decisão devidamente transitada em julgado, sobrevindo, mais à frente, no ano de 2008, decisão administrativa determinando a sua efetiva implementação no contracheque dos servidores/associados da impetrante. Destarte, se houve eventual conduta errônea da Administração ou suposta má interpretação legal, os servidores não podem suportar os prejuízos daí decorrentes, porque, insista-se, amparados no princípio da boa-fé e igualmente porquanto não influenciaram ou interferiram para a concessão da vantagem questionada. Sobre o tema, há multifários entendimentos jurisprudenciais, valendo destacar os seguintes: “...Configurada a boa-fé dos servidores e considerando-se também a presunção de legalidade do ato administrativo e o evidente caráter alimentar das parcelas recebidas, não há falar em restituição dos referidos valores. Precedente do STF no julgamento do RE 638.115-CE. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (MS 27.660 AgR-DF, Rel. Min. Luiz Fux). “...Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Recurso Especial não provido”. (REsp 1.244.182-PB, Primeira Seção, STJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves) Outrossim, a própria Súmula 249 do e. Tribunal de Contas da União esclarece que “...é dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salarias”, bem como a Súmula 34, da Advocacia Geral da União, que preconiza que “não estão sujeitos à repetição os valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública”. Posto isto, DEFIRO, EM PARTE, A LIMINAR, para obstar a eficácia do ato coator no capítulo em que determinou a devolução das importâncias devidas ou indevidamente recebidas pelos servidores, a título de correção das parcelas dos quintos/décimos, até o pronunciamento final de mérito, quando então todos os temas serão submetidos ao crivo do Colegiado. Comunique-se à autoridade apontada como coatora, requisitando-se as informações de costume. Notifique-se, outrossim, o(a) Diretor(a) do Serviço de Pagamento desta Corte a respeito do quanto aqui decidido. I. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator